Tribunal: TJES
Processo: 5003885-61.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003885-61.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICEIA ELESBON DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (1).
ADUZ A REQUERENTE QUE MANTÉM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE SEU VEÍCULO JUNTO AO REQUERIDO E EM PESQUISA LOCALIZOU UM TELEFONE DE CONTATO DO MESMO, PELO QUAL TENTOU NEGOCIAR UM DESCONTO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS, O QUE SE DEU VIA WHATSAPP (11) 96479-2256. RELATA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE UM BOLETO ENVIADO, CONTUDO, DESCOBRIU POSTERIORMENTE SE TRATAR DE UM GOLPE. REQUER, ASSIM, A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA A FIM DE QUE SEU NOME NÃO SEJA LANÇADO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, BUSCA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO, ALÉM DE DANOS MORAIS EM R $8.000,00 (OITO MIL REAIS).
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
(2) ANTÍTESE. (2.1)
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

E
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA;
NO MÉRITO, PONTUAM QUE O NÚMERO DE WHATSAPP INDICADO PELA AUTORA NÃO É UM CANAL OFICIAL DE COMUNICAÇÃO. ADUZEM QUE O BENEFICIÁRIO DO BOLETO FOI O PAGSEGURO. BUSCAM, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(2.2)
PAGSEGURO INTERNET S.A.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA;
NO MÉRITO, RELATA QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DO VALOR PATRIMONIAL TRANSACIONADO, POIS APENAS SE DISPÕE A SATISFAZER A MOVIMENTAÇÃO SOLICITADA POR SEUS RESPECTIVOS USUÁRIOS. SUSTENTA QUE OS BOLETOS ORIGINAIS EMITIDOS ERAM LEGÍTIMOS E NÃO POSSUI NENHUM MEIO DE IDENTIFICAR QUE ESSES TÍTULOS SERIAM ADULTERADOS FORA DE SEU AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DE FRAUDES. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
“[...]Assim, não verificando qualquer falha na prestação dos serviços pelos requeridos na emissão do boleto, vejo por bem não acolher o pedido inicial em sua integralidade. Nada mais restando a decidir passo à conclusão. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DEIXO DE ACOLHER o pedido contido na peça inicial. Revogo a tutela antecipada deferida no ID nº 8731101. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.[...]”
.
(4). RECURSO AUTORA.
ALEGA A EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO DE DADOS DA REQUERENTE, POSTO QUE
O ESTELIONATÁRIO
CONFIRMOU INÚMEROS DETALHES DO CONTRATO O QUAL A PARTE AUTORA PRETENDIA QUITAR. RELATA QUE O BOLETO RECEBIDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, EM NADA LEVANTAVA SUSPEITAS À CONSUMIDORA. REFORÇA QUE A REPRESENTAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS É ALGO ORDINARIAMENTE DESCONHECIDO PELAS PESSOAS. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A..
EM SUMA, PELO MANTIMENTO DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
(5.1) CONTRARRAZÕES
PAGSEGURO INTERNET S.A
NÃO APRESENTADAS. (6) DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE CONTRATO BANCÁRIO EXISTENTE. MUITO EMBORA OS BANCOS DETENHAM DA OBRIGAÇÃO DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DOS SEUS CLIENTES, TAL OBRIGAÇÃO LIMITA-SE AO AMBIENTE PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EM SEU CAMPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, ESTE QUE ABRANGE-SE TANTO NO CAMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANTO NO VIRTUAL. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE A AUTORA RECORREU A UM ATENDIMENTO ALEATÓRIO, DIVERSO DOS MEIOS DE ATENDIMENTO OFERECIDOS PELO REQUERIDO,
FORA DO SITE DO FORNECEDOR
, COMO A MESMA AFIRMA EM SEDE INICIAL. A DEMANDANTE AINDA APRESENTOU AS CONVERSAS POR WHATSAPP (ID.: 2079522) ONDE NOTA-SE QUE O ENTÃO FRAUDADOR NÃO POSSUÍA TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E O BANCO, POSTO QUE NO MOMENTO INICIAL DO DIÁLOGO, NÃO FORAM INFORMADOS OS DEMAIS DADOS, ALÉM DO NOME E CPF DA ENTÃO VÍTIMA. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE:
“
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
ASSIM, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA DEMANDADA. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(GRIFO NOSSO). POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE REQUERENTE. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.